Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-58.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXIBIÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. VERIFICADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.

1. Embora o Condomínio possa ajuizar ação judicial em desfavor do síndico anterior para apurar a regularidade contábil durante o mandato, nada impede que o condômino seja instado, em ação própria, a demonstrar o pagamento das taxas condominiais no período prescricional.

2. A suspeita de má gestão dos administradores prévios reforça o interesse comum de todos os condôminos pela breve regularização financeira do Condomínio.

3. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio.

4. O Tema Repetitivo 882 do STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio de fato, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.

5. As decisões da Assembleia de Moradores, realizadas de acordo com a legislação, obrigam todos os condôminos (art. 24, § 1o, da Lei no 4.591/64). Comprovada a aprovação das taxas condominiais em Assembleia adequadamente constituída, as quantias cobradas são devidas.

6. Apelação conhecida e não provida.